Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708519-90.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA, IGOR SOUZA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Proceda-se à intimação eletrônica do recorrente IGOR SOUZA DO NASCIMENTO acerca da decisão de Id. 67489458, conforme requerido pela Defensoria Pública no Id. 67745873. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007